Tribunal: TJMT
Processo: 0005051-95.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 0005051-95.2014.8.11.0041
Recorrente : UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
Recorrido : WALDIR RODRIGUES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 31714496):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEITADA – REAJUSTE DO VALOR COM BASE NA VARIAÇÃO DA IDADE DO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO EM PERCENTUAL DESARRAZOADO SEM BASE ATUARIAL IDÔNEA – REVISÃO – PERMITIDA - DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE APLICÁVEL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o usuário de plano de saúde coletivo pode ajuizar individualmente ação contra a operadora para questionar abusividades do contrato, independentemente se a contratação tiver sido intermediada pela pessoa jurídica a qual está vinculado.
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.656/98 “A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E.” Permitida a revisão, quando demonstrado que o citado reajuste se deu em percentual desarrazoado, sem base atuarial idônea, que onerou excessivamente o consumidor.
“(...) 2. No mesmo precedente, decidiu-se que, em caso de declaração de abuso do reajuste de plano de saúde em virtude de alteração de faixa etária, "para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença" (REsp 1.568.244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016, precedente julgado na sistemática dos Recursos Repetitivos) (...)” (AgInt no REsp 1783470/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019).
Devem ser mantidos os honorários de sucumbência fixados em atenção ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do artigo 85, §2o do CPC. (N.U 0005051-95.2014.8.11.0041, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).
Alega violação aos artigos 15 e 16, IV da Lei n. 9.656/98, e artigos 421, 422, 478 e 479 do CC, ao argumento de que é permitido o aumento do valor do plano baseado na mudança da faixa etária do usuário, bem como sua limitação violaria o pacta sunt servanda e oneraria desproporcionalmente a parte contratada, causando desequilíbrio na relação avençada.
Recurso tempestivo (id 43432477).
Contrarrazões (id 46469461).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias decididas no acórdão recorrido consiste na hipótese de validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, em sessão virtual iniciada em 29/05/2019 e finalizada em 04/06/2019, o Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, determinou a suspensão da tramitação de processos em todo território nacional, elegendo como recursos paradigmas: REsp 1.716.113/DF, REsp 1.721.776/SP, REsp 1.723.727/SP, REsp 1.728.839/SP, REsp 1.726.285/SP e REsp 1.715.798/RS (TEMA 1016), nos seguintes termos:
“PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SOBRE O ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE DO TEMA 952/STJ.
1. Existência de teses firmadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema 952/STJ acerca da validade de cláusula contratual de reajuste por faixa etária.
2. Limitação da abrangência do Tema 952/STJ aos planos de saúde individuais ou familiares.
3. Necessidade de formação de precedente específico acerca dos planos coletivos.
4. Delimitação da controvérsia: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste.
5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1716113/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) (g.n.)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII